Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. NULIDADE INEXISTENTE. AUDIÊNCIA HÍBRIDA. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. SURSIS PROCESSUAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ MENOS DE 5 ANOS. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42 DO DECRETO LEI 3.688/1941. APRESENTAÇÃO MUSICAL PRÓXIMO A RESIDÊNCIAS. RECLAMAÇÕES REITERADAS DA VIZINHANÇA. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo penal nos Juizados Especiais Criminais é regido pela Lei 9.099/1995, que concentra os atos processuais em audiência e não prevê a concessão de prazo para oferecimento de defesa prévia. Além disso, as diversas oportunidades de manifestação da defesa nos autos asseguraram o contraditório e ampla defesa.
2. O réu beneficiado com a suspensão do processo e transação penal há menos de 5 anos (ID61442574) não faz jus ao sursis processual. (RHC n. 63.767/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015.)
3. No Habeas Corpus 0718834-04-2024.8.07.0000, esta Turma Recursal analisou o conteúdo e a dinâmica da audiência realizada de forma híbrida no presente processo e concluiu pela inexistência de nulidade ou de qualquer prejuízo à defesa que, repita-se, exerceu plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido: “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
4. Responde pela contravenção tipificada no artigo 42 do Decreto Lei 3.688/1941 o acusado, empresário no ramo de distribuição de bebida, que frequentemente promove em seu estabelecimento apresentações musicais com volume elevado, perturbando o sossego de pessoas que residem nas proximidades.
5. Os depoimentos seguros e detalhados dos policiais militares que efetuaram a abordagem revelam que era recorrente a reclamação de moradores contra as apresentações musicais no estabelecimento do réu. Além disso, a testemunha de defesa confirmou a apresentação de música ao vivo no estabelecimento do acusado.
6. No mesmo sentido, a vítima indireta esclareceu que a conduta do réu é reiterada, quase toda semana, com música ao vivo e eletrônica, inclusive com palco. Esclareceu que outros vizinhos se sentem incomodados, mas têm medo de contrariar o acusado.
7. O conjunto probatório mostra, portanto, que a conduta é reiterada, tanto que contra o réu já foi registrada outra ocorrência semelhante, revelando que as reclamações e demais medidas foram ineficientes para fazer cessar a conduta, atraindo a tutela penal.
8. O depoimento da vítima indireta, corroborado pelas declarações dos policiais e pelo termo circunstanciado indicam que o incômodo atingiu outros residentes na localidade, estando assim preenchidos os elementos do tipo penal de perturbação do sossego da coletividade.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, no mérito, desprovido.